Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-56.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. NEGATIVAÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULAR NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que a parte ré pretende cobrar/receber uma dívida da Empresa Casas Bahia, e não consta nos autos nenhum documento ou comprovação sobre a cessão de direito ou representação, não havendo legitimidade na referida cobrança. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, assim como condenar a parte ré a lhe indenizar por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 21622014). Contrarrazões apresentadas (ID 21622019).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente juntou Carteira Profissional de Trabalho que demonstra sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 21621959). De outro lado, a recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. A despeito da parte recorrente sustentar que inexiste demonstração de que houve comunicação da cessão de crédito, restou comprovada a existência da dívida que deu origem à negativação (ID 21621966 - Pág. 1-37), cujo crédito foi cedido à parte recorrida. Esta, por seu turno, logrou comprovar ter notificado a devedora acerca da cessão de crédito ocorrida (ID 21621963 - Pág. 2-3 e ID 21621964 - Pág. 1). Desse modo, a cessão de crédito é eficaz em relação à parte recorrente.
VI. A anotação restritiva de crédito quando existente a dívida é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I) e não dá margem à responsabilidade civil. Portanto não há que se falar em indenização por dano moral.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.